Tribunal: TJSP
Processo: 0004372-73.2005.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Apelação. Execução. Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Incidente de Assunção de Competência. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.604.412/SC. Movimentação do processo 4 anos após o arquivamento. Intimação. Observância ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa. Necessária prévia intimação do exequente acerca da ocorrência da

Ementa:
Apelação. Execução. Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Incidente de Assunção de Competência. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.604.412/SC. Movimentação do processo 4 anos após o arquivamento. Intimação. Observância ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa. Necessária prévia intimação do exequente acerca da ocorrência da prescrição intercorrente. Sentença reformada. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000679951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004372-73.2005.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados T2 CENTER CAR LTDA EPP, JOSE
CARLOS ESTEVAM BIELIAUSKAS e SILVIA ANTUNES DE SOUZA
BIELIAUSKAS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004372-73.2005.8.26.0565 -Voto no 40131 - Flavia
2
VOTO No: 40.131
APEL. No: 0004372-73.2005.8.26.0565
COMARCA: São Caetano do Sul
JUIZ 1a INST.: Daniela Anholeto Valbão
APTE. : Banco do Brasil S/A
APDO. : T2 Center Car Ltda. Eppp e outros
Apelação. Execução. Título Extrajudicial. Prescrição
intercorrente. Inocorrência. Incidente de Assunção
de Competência. Entendimento consolidado pelo C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
no
REsp
no
1.604.412/SC. Movimentação do processo 4 anos
após o arquivamento. Intimação. Observância ao
Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.
Necessária prévia intimação do exequente acerca da
ocorrência da prescrição intercorrente. Sentença
reformada. Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 237/240, cujo relatório é adotado, que julgou extinta a ação de
execução de título de crédito, oriunda de Título Extrajudicial, posto que
reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, inciso V, do
Código de Processo Civil.
Apela o exequente às fls. 242/254, alegando que não foi
previamente intimado para se manifestar acerca da incidência da prescrição
intercorrente. Aduz que o processo estava suspenso no momento em que o
MM. Juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente. Sustenta que o
processo de execução foi iniciado sob a vigência do antigo Diploma Processual
de 1973, razão pela qual as normas de prescrição intercorrente do Novo
Código de Processo Civil não podem incidir no presente caso, bem como não
há que se falar em desistência tácita do processo. Por fim, pugna pela reforma
integral da r. sentença.
Recebido e processado, sem resposta, subiram os autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004372-73.2005.8.26.0565 -Voto no 40131 - Flavia
3
a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
O recurso merece provimento.
Inicialmente, comporta dizer que a matéria relacionada
ao termo inicial da prescrição intercorrente, bem como os seus
desdobramentos, foram tratadas no REsp no 1.604.412/SC, sob o regime de
Incidente de Assunção de Competência, a saber:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO
DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO
INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOREXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas
pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, §
2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se
encontrava suspenso na data da entrada em vigor da
novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de
prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado
em todas as manifestações do Poder Judiciário, que
deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses
de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004372-73.2005.8.26.0565 -Voto no 40131 - Flavia
4
algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de
uma década após o arquivamento administrativo do
processo, não houve a intimação da recorrente a
assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. em
27/06/2018, DJe 22/08/2018).
Considerando-se que as teses afirmadas em Incidente de
Assunção de Competência assumem caráter vinculante, nos termos do artigo
947, § 3o, do Código de Processo Civil, faz-se necessário dar provimento ao
recurso de apelação.
Conforme entendimento firmado no r. Recurso Especial,
estabeleceu-se que a intimação do exequente é condição “sine qua non” para o
reconhecimento da prescrição intercorrente. Neste sentido, confira-se um
trecho do voto proferido pelo I. Ministro Marco Aurélio Bellizze:
“Destarte, para o eventual reconhecimento de ofício da
prescrição intercorrente, em ambos os textos legais -
tanto na LEF como no novo CPC - prestigiou-se a
abertura de prévio contraditório, não para que a parte dê
andamento ao processo, mas para assegurar-lhe
oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual
ocorrência
de
fatos
impeditivos,
interruptivos
ou
suspensivos da prescrição. Portanto, frisa-se, não para
promover,
extemporaneamente,
o
andamento
do
processo.
Essa nova arquitetura legal torna mais técnica a solução
a ser aplicada, amoldando-se à lógica dos sistemas
processual e material civil, em que a acomodação das
relações jurídicas pelo transcurso do tempo associado à
inércia é indiscutivelmente a regra, limitando-se a
imprescritibilidade às situações expressamente previstas
no ordenamento jurídico.”
Nota-se que prévia intimação do exequente para se
manifestar acerca do reconhecimento da prescrição intercorrente não se
confunde com a intimação realizada para dar continuidade ao processo. Com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004372-73.2005.8.26.0565 -Voto no 40131 - Flavia
5
efeito, a prévia intimação do exequente, em situações análogas ao que se
debate “in casu”, está relacionada ao princípio do contraditório, precisamente
exposto no texto da Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV. Frisa-se,
ainda, que tal mandamento de otimização deverá ser observado inclusive nas
decisões que dizem respeito às matérias de ofício do juízo, nos termos do
artigo 10, do Código de Processo Civil.
No presente caso, nota-se que o exequente, ora
apelante, não foi intimado acerca da possibilidade de incidência da prescrição
intercorrente. Neste sentido, observa-se que após o exequente realizar pedido
de pesquisa dos bens dos executados nos sistemas BACENJUD, RENAJUD,
CIRETRAN e INFOJUD (fl. 231), sobreveio a r. sentença às fls. 237/240, sem
que o apelante fosse intimado para se manifestar sobre a prescrição
intercorrente.
Derradeiramente, ante o exposto, reconhecendo que não
houve a prévia intimação do exequente, ora apelante, para se manifestar
acerca do reconhecimento da prescrição intercorrente, de rigor determinar o
retorno dos autos para a vara de origem.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR